Tribunal: TJPA
Processo: 0812425-93.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812425-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. S. M. M., ADRIANA SOARES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MÉTODO ABA. OUTRAS TERAPIAS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PROVADA DOS TRATAMENTOS PLEITEADOS. COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812425-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: R.S.M.M.

REPRESENTANTE: ADRIANA SOARES MOREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão monocrática de minha lavra (ID 11346754), no bojo da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
R.S.M.M.
, menor impúbere, representado por sua genitora, a Sra.
ADRIANA SOARES MOREIRA
.

Narra a petição inicial que o menor, de sete anos de idade, foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista Nível 2 – CID 10 F84 -, e distúrbio de integração sensorial, realizando desde o nascimento acompanhamento neuropediátrico
.

Alega a parte Autora/Agravada que, em consulta trimestral com neuropediatra, foi-lhe prescrita a realização das seguintes terapias, baseadas no
Método ABA
:
i
) fonoaudiologia com ênfase em linguagem pragmática e escrita - 1h/semana;
ii
) psicoterapia comportamental -2h/semana;
iii
) treino auditivo acusticamente controlado – 12 sessões;
iv
) terapia ocupacional para estimulação global e treino de ADV -1h/semana;
v
) terapia ocupacional com integração sensorial – 1h/semana (Laudo Médico no

ID Num. 73538684

– autos de origem).

Sustenta a parte Autora ser beneficiária do serviço de plano de saúde fornecido pela empresa Requerida/Agravante e que, submetido o laudo médico ao plano de saúde, foram emitidas três guias (
IDs Num. 73538685 a 73538687
), de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, sem as especificações apontadas no laudo.

A genitora do Autor entrou em contato com a Ré, questionando quanto à ausência de guias específicas e requereu agendamento dos tratamentos, sendo o Requerente encaminhado para dois locais: FisioMed e CONSAUDE.

Aduz, no entanto, que nos dois locais para os quais foi encaminhado não há capacidade técnica para realização do tratamento prescrito pelo médico.

Diante disso, requereu, a título de tutela provisória de urgência, a imediata autorização e custeio de seu tratamento, na clínica NUPA – Núcleo Paraense de Recuperação Motora Cognitiva e Comportamental, local que possui habilitação e disponibilidade para todas as terapias.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (
ID Num. 73702720
, dos autos de origem - 0814620-33.2022.8.14.0006):

“(...)
ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima,
DEFIRO O PEDIDO,
determinando que a requerida providencie o IMEDIATO
tratamento:

*
Fonoaudiologia
com ênfase em linguagem pragmática e escrita – 1 hora por semana;

*
Psicoterapia

comportamental
– 2 horas por semana;

*
Treino auditivo acusticamente controlado
– 12 sessões;

* Te
rapia Ocupacional para estimulação global e treino de ADV
– 1 hora semanal;

*
Terapia Ocupacional com integração sensorial
– 1 hora semanal, de acordo com os pedidos médicos, de forma individual, com uma hora de se sessão cada, com estabilidade para criação de vínculo com os terapeutas e iniciadas em completude com urgência, em clínica única e no quantitativo solicitado pelos especialistas, a ser realizado de forma individual, intensiva, multidisciplinar, visando a criação de vínculo paciente – terapeuta, e que seja realizado na clínica NUPA – Núcleo Paraense de Recuperação Motora Cognitiva e Comportamental, enquanto durar a necessidade do infante R. S. M. M., portador de síndrome do espectro autista nível 2, e distúrbio de integração sensorial, realiza desde o nascimento acompanhamento neuropediátrico, conforme laudos médicos anexos.

INTIME-SE o Réu da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais).
(...)

Inconformada, a Agravante,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a possibilidade de cobertura dentro de sua rede assistencial.

Julguei o agravo de instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO ABA, QUE INCLUI PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada A UNIMED interpôs agravo interno (ID 11708274), alegando, preliminarmente, o descabimento de julgamento monocrático e necessidade de julgamento colegiado.

Aduz que

em que pese ter sido sancionada nova lei com relação ao método ABA no tratamento de autismo, o objetivo primordial da nova Lei é possibilitar que em casos excepcionais seja possível garantir autorização para procedimentos que não constem no Rol atualizado periodicamente pela ANS.

Defende a impossibilidade de escolha de clínica particular não credenciada, por vedação legal expressa.

Assevera que o rol da ANS é taxativo, consoante decisão do superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória e que diante da ausência do tratamento pleiteado pela agravada no Rol de Procedimentos editados pela Agência Nacional de Saúde e pela ausência eficácia comprovada, entende que o plano não deve arcar com o tratamento.

Ao final, requereu a reforma do julgado para que seja dado provimento ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão de ID 12085555.

É o relatório.

VOTO

DECIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

O agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC.

Afasto desde logo a preliminar suscitada, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar acerca do tema, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da

Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.

3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões.

Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra.

Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana

eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.

V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido. nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Portanto, incabível tal argumento. Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de cobrir, de forma ilimitada, terapias do grupo
ABA (
Applied Behavior Analysis
)
, compreendidas terapia ocupacional, psicoterapia e psicopedagogia,

pela operadora do Plano de Saúde, em favor do Autor/Agravado, menor, diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista Nível 2 – CID 10 F84 -, e distúrbio de integração sensorial, realizando desde o nascimento acompanhamento neuropediátrico
.

De plano, entendo que não assiste ao Agravante, por não ter preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC. Explico.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos principais, verifico que foi solicitada pelo profissional competente a realização das seguintes terapias, baseadas no
Método ABA
:
i
) fonoaudiologia com ênfase em linguagem pragmática e escrita - 1h/semana;
ii
) psicoterapia comportamental -2h/semana;
iii
) treino auditivo acusticamente controlado – 12 sessões;
iv
) terapia ocupacional para estimulação global e treino de ADV -1h/semana;
v
) terapia ocupacional com integração sensorial – 1h/semana.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

No dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento o recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo, conforme já assinala a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Com relação à evidência científica dos métodos pleiteados, a cumpre trazer as seguintes evidencias:

1-

PARECER Nº 2770/2019 CRM-PR - O método ABA é amplamente reconhecido como efetivo e seguro no tratamento para autismo, além de várias pesquisas (MacDonald et al., 2014; Schlichenmeyer et al., 2015; Tordjman et al., 2015;) confirmarem sua efetividade, sendo endossada pelo Departamento de Saúde do Estado de Nova York e pelo U.S. Surgeon General. Estudos demonstram que crianças com autismo que passaram pelo método ABA melhoraram o aprendizado, a comunicação e a capacidade de adaptação. O tratamento é multidisciplinar, e vários profissionais estão envolvidos na reabilitação dos doentes. São médicos, mais especificamente neuropediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos.

3-

Nota técnica nº 81011 – NATJUS – ID 11335325 - Conclusão de que há evidência científica com relação ao Conclusão de que há evidência científica com relação ao método ABA.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os tratamentos indicados pelo médico que acompanha o menor.

Destarte, os argumentos da parte ré não conduzem à modificação do julgado.

A nova legislação de regência dos planos de saúde e a jurisprudência pátria asseguram o direito ao tratamento multiprofissional, sem limites ao número de sessões. Senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA . RECURSO PROVIDO. 1. - O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA razão pela qual deve o Estado disponibilizar o referido tratamento ao autor, que é pessoa carente de recursos financeiros. 2. - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-ES - APL: 00079587420158080014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E FISIOTERÁPICO ESPECIALIZADO PELO MÉTODO THERASUIT (PEDIASUIT). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA Nº 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO E REFERÊNCIA PARA COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. COMPETÊNCIA DO MÉDICO PARA INDICAR O TRATAMENTO DA PACIENTE MENOR IMPÚBERE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento do custeio, pelo Plano de Saúde, de tratamento multidisciplinar consistente em "Fisioterapia com profissionais especializados nos métodos Bobath, Cuerva, Interação Sensorial, Samarão Brandão e Therasuit; Hidroterapia e Natação; Equoterapia e Psicopedagogia especializadas" , por ter sido a Requerente diagnosticada com 'Paralisia Cerebral Tetraparética' (CID: 10 G80.0). O Relatório Médico anexado aos autos demonstra que o tratamento prescrito é essencial ao desenvolvimento da Paciente, a qual apresenta comprometimento motor e cognitivo, de modo que "a falta das terapias pode gerar um impacto extremamente negativo e catastrófico na evolução neuropsicomotora da menor, uma vez que o quadro é crônico e não reversível, porém clinicamente tratável e recuperável". Ademais, conforme Jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o argumento fundado na limitação de tratamento de saúde, conforme fixado pela Agência Nacional de Saúde  ANS, não constitui óbice à sua realização, prevalecendo, na espécie, a prescrição médica de especialista. Por outro lado, a Agravante alega não haver evidência científica que justifique a indicação do método 'Therasuit', proposição que não merece prosperar, porquanto foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia (COFFITO), por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06/07/2015 e aprovado pela ANVISA. Desta forma, considerando o contexto acima mencionado, em especial, a recomendação médica incisiva do procedimento para a melhora do quadro de saúde da Autora, assim como os princípios da proteção ao consumidor hipossuficiente, da boa-fé contratual, da transparência e da informação, deve ser autorizado o tratamento médico requerido. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. Fortaleza, 17 de julho de 2019. DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora e Presidente em exercício do Órgão Julgador

(TJ-CE - AGV: 01621846220178060001 CE 0162184-62.2017.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/07/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019)

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco à saúde do menor, considero presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e escorreita a decisão combatida.

Veja-se, por fim, que o risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para o Agravado, menor impúbere, está na sua saúde, desenvolvimento físico e neuropsicológico adequado, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023